Tribunal: TJMT
Processo: 1016480-87.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016480-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Citação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO ALVES CANUTO - CPF: 044.310.326-73 (ADVOGADO), COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0001-12 (AGRAVANTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (AGRAVADO), EVANDRO OURIVES FARIA - CPF: 206.415.671-20 (AGRAVADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), EVANDRO OURIVES FARIA - CPF: 206.415.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA DO RECURSO – REJEIÇÃO - PEDIDO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RECEBIDA NO ESTABELECIMENTO – CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier, portanto trata-se de uma faculdade do advogado, e não uma imposição (Lei n. 8.906/1994). 2. Válida a citação pelo correio da pessoa jurídica, quando o documento postal é encaminhado para o endereço comercial da empresa, constante no contrato celebrado entre as partes, e nele é recebido, por alguém que se apresenta ao agente dos Correios, recebendo e subscrevendo o documento postal.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1030208-43.2020.811.0041, deflagrado a pedido do advogado MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA nos próprios autos ação de “
Resolução de Contrato c/c Indenização
”, esta ajuizada contra a agravante por EVANDRO OURIVES FARIA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada, refutando a arguição de nulidade da citação ao fundamento de que “
a carta de citação foi encaminhada para o endereço constante do contrato firmado entre as partes, como se vê no ID 34381950, localizada nesta capital, onde consta os dados da executada, inclusive o CNPJ; referida correspondência foi recebida por funcionário, que aceitou a missiva e nada informou sobre impossibilidade de recebimento, ausência de poderes ou por não se tratar de loja própria da rede Cia Ultragaz S.A.
” (cf. Id. nº 91337211 dos autos de origem).

A agravante insiste em que não foi validamente citada na fase de conhecimento do processo, vindo a tomar conhecimento da demanda só agora, já na fase executiva, e, nesse sentido, assevera que a carta citatória foi “
recebida por Roney Nunes, no endereço localizado na Av. Fernando Correa da Costa, nº 9300, Sala 01, Cidade de Cuiabá-MT
”, porém, “
a sede da agravante fica na cidade de São Paulo-SP, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, n.: 1343, 9º andar, Bela Vista, conforme inclusive consta no contrato de promessa de venda e compra de gás liquefeito de petróleo (GLP), de comodato e de outras avenças assinado pelas partes
”, sendo que, “
por motivos desconhecidos o autor moveu ação em face da filial, cujo CNPJ é 61.602.199/0017-80, sendo que sua sede fica localizada à Rua X, nº 1150, Sala A, Distrito industrial, na cidade de Cuiabá/MT, e não na Av. Fernando Correa da Costa, nº 9300, Sala 01, como indicado pela parte autora em sua petição inicial
”.

Sustenta que, “
nesse contexto, resta inconteste nos autos que
(...)
não foi regularmente citada, uma vez que a respectiva carta não foi entregue em seu estabelecimento comercial
”, e que, para além disso, “
quem recebeu no endereço constante do AR, seja lá quem for, era juridicamente incapaz e não possuía legitimidade para tanto, em vista do princípio da pessoalidade do ato citatório, característica que não é perdida mesmo quando o ato se dá por meio de carta postal. Por isso, com permissivo do inciso I do parágrafo 1º do artigo 525 do Código de Processo Civil e aplicação do inciso II do artigo 803 do Código de Processo Civil, o presente procedimento é nulo e deve ser extinto na forma da lei
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja “
reconhecida a nulidade do presente procedimento de cumprimento de Sentença, seja também reconhecida a nulidade da própria r. sentença proferida autos em comento e dos atos que foram praticados posteriormente, sendo possibilitada a Agravante, o direito de apresentar defesa
”; de imediato, pede a concessão de tutela de urgência recursal “
para que sejam suspensos os atos de constrição lançados em nome da agravante
” (cf. Id. nº 139779688).

A decisão vinculada ao Id. nº
141003654

admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o/agravado argui preliminar de ilegitimidade ativa e passiva do recurso, sob a alegação de que “o advogado da parte não tem legitimidade ativa para interpor recurso, em nome próprio, para pleitear direito de outrem (interesse jurídico), ainda que tenha reflexos na sucumbência (interesse econômico)”. No mérito, refuta as teses recursais e pede o desprovimento do recurso (cf. Id. n.
140155686)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de ilegitimidade ativa e apassiva)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravado nos autos, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa e passiva do recurso sob o argumento de que “o advogado da parte não tem legitimidade ativa para interpor recurso, em nome próprio, para pleitear direito de outrem (interesse jurídico), ainda que tenha reflexos na sucumbência (interesse econômico)”

A ação de cumprimento de sentença foi proposta por Marlon Paulo Romeiro, advogado do autor/agravado (Evandro Ourives Faria), visando o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em sentença em desfavor da empresa/agravante.

A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier
,
portanto trata-se de uma faculdade do advogado, e não uma imposição
(Lei n. 8.906/1994).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADVOCACIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES, ASSISTIDAS PELOS RESPECTIVOS CAUSÍDICOS, PONDO FIM AO LITÍGIO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, INCLUINDO OS VALORES DISCUTIDOS EM AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO CREDOR DA SUCUMBÊNCIA OMITIDA, SEM EXPRESSAR QUALQUER RESSALVA E REQUERENDO A HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE. AQUIESCÊNCIA DO PROFISSIONAL CARACTERIZADA (LEI 8.906/94, ART. 24, § 4º). POSTERIOR PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS NA AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS (CPC, ART 5º). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme o art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94, não são afetados os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, nos casos em que firmado acordo pelo cliente com a parte contrária, à revelia do patrono judicial. A previsão legal põe a salvo os direitos do advogado contra eventual deslealdade do cliente, ou seja, daquele contratante que tenha firmado acordo com o adversário, sem dar conhecimento ao patrono contratado, preterindo-o, após valer-se dos serviços desse profissional liberal. Para tanto, requer a "aquiescência do profissional" para com o acordo, pois, com isso, não haverá como ser o advogado prejudicado pelo cliente desleal, infiel, aproveitador. 2. Por outro lado, se o acordo a ser homologado judicialmente, omisso quanto aos honorários sucumbenciais, tem a participação do advogado credor dessa verba e este não faz qualquer ressalva acerca de seu direito, ao requerer, em nome da parte, a homologação do ajuste, tem-se caracterizada a aquiescência do profissional a que alude a regra do Estatuto da Advocacia. 3. Nessa linha de intelecção, homologado o acordo, a subsequente pretensão de execução dos honorários sucumbenciais não merece acolhida, pois, além de violar o referido artigo legal, também acarretaria claro desprestígio e desatenção ao princípio da boa-fé processual, o qual deve nortear o comportamento de todas as partes envolvidas em qualquer litígio e de seus respectivos patronos (CPC, art. 5º). 4. Agravo interno parcialmente provido para reconsiderar, em parte, a decisão agravada e, em novo exame do feito, na parte reconsiderada, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.
(STJ, 4ª Turma, AgInt no EAREsp 1.636.268-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, julgamento em 24/08/2021).

Isto posto, rejeito a preliminar.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“A impugnação discute tão somente a nulidade de citação.

No caso, a carta de citação foi encaminhada para o endereço constante do contrato firmado entre as partes, como se vê no ID 34381950, localizada nesta capital, onde consta os dados da executada, inclusive o CNPJ; referida correspondência foi recebida por funcionário, que aceitou a missiva e nada informou sobre impossibilidade de recebimento, ausência de poderes ou por não se tratar de loja própria da rede Cia Ultragaz S.A., conforme consta no ID 41136214.

Na fase de cumprimento de sentença foi tentada a intimação no mesmo endereço constante do contrato, no entanto, a correspondência retornou com o aviso de ‘mudou-se’ (ID 60751610), ocasião em que foi realizada busca nos sistemas e obtido novo endereço no Distrito Industrial.

Dessa forma, não há qualquer nulidade na citação, pois o AR foi encaminhado para endereço válido e fornecido pela própria ré no contrato entabulado com o autor, portanto, por manter-se inerte, foi decretada a sua revelia.” (cf. Id. nº 91337211 dos autos de origem)

O artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que:

“
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos
, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. ” (grifei)

Portanto, é dever das partes manter atualizado o seu endereço, assim como informar caso sobrevenha alguma alteração no curso do processo. No caso, a citação foi encaminhada ao endereço constante no contrato entabulado entre as partes
(“PROMISSÁRIA VENDEDORA: CIA ULTRAGAZ S.A., com sede na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 1.343, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.602.199/0001- 12; com
estabelecimento filial na AV FERNANDO CORREA DA COSTA 9300 SALA 01, cidade de CUIABA, estado de MT
, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.602.199/0017-80
) (grifei)

Além disso, a argumentação da empresa/agravante de que “
por motivos desconhecidos o autor moveu ação em face da filial,
(...)
, sendo que sua sede fica localizada à Rua X, nº 1150, Sala A, Distrito industrial, na cidade de Cuiabá/MT, e não na Av. Fernando Correa da Costa, nº 9300, Sala 01
” ou de que “
o endereço indicado pela parte autora não é o mesmo da sede da pessoa jurídica, conforme consta no contrato assinado pelas partes, bem como não é o endereço da filial em Cuiabá
”, não encontra qualquer respaldo, tendo em vista que, de uma simples análise do contrato, o endereço constante é exatamente igual àquele para onde foi encaminhada a citação (
Av. Fernando Correa da Costa, nº 9300, Sala 01
”)

Assim, infere-se da análise das provas dos autos, é que ou a agravante está a deduzir pretensão contrária a fato incontroverso (CPC, art. 80, I), na medida em que o instrumento contratual, por ela minutado, aliás, prevê o endereço para onde foi remetida a correspondência, ou está a alterar a verdade dos fatos (CPC, art. 80, II), quando nega que uma de suas filiais estaria naquele local, sendo que tal comportamento certamente merecerá a devida atenção quando do julgamento do mérito recursal.

A citação foi encaminhada ao endereço constante da inicial, ou seja, no local indicado pela partes ao assinarem o contrato; presumindo-se válidas a citação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pela parte interessada, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço, conforme consta dos documentos colacionados.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, III, DO CPC – MUDANÇA DE ENDEREÇO – ENDEREÇO NÃO COMUNICADA NOS AUTOS - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274 DO CPC – REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC – OBSERVADOS – RECURSO IMPROVIDO.
É dever das partes atualizar o seu endereço para envio da comunicação e intimação, visto que o endereço declinado na inicial é presumidamente atual.
Na hipótese de mudança de endereço pelo autor que abandona a causa, é lícito ao juízo promover a extinção do processo após o envio de correspondência ao endereço que fora declinado nos autos. A teor do disposto no parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil a intimação dirigida ao endereço declinado na peça vestibular considera-se válida, sendo ônus da parte manter seu endereço atualizado nos autos. Demonstrado nos autos que autor foi regularmente intimado para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedesse o regular andamento ao feito, permanecendo este inerte, resta caracterizado o abandono da causa, cabível, portanto, a sua extinção sob tal fundamento, nos termos do art. 485, III, do CPC/15. (TJMT – 1ª

- Câmara de Direito Privado - N.U 0000694-75.2000.8.11.0037 – Rel. Des. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – Julg. 17/07/2018).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023